Tribunal: STF
Processo: Rcl 89289
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por Kairon dos Santos Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, nos autos do Processo nº 0000382-96.2025.5.07.0001, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Kairon dos Santos Oliveira narra que ajuizou reclamação trabalhista em face de Francisca Flávia Ferreira da Silva e Lar dos Idosos Cuidar Mais (ora beneficiárias), pleiteando o reconhecimento do vínculo de emprego por ter “prestado serviços de forma contínua, pessoal, onerosa e subordinada, sem que houvesse a devida anotação em sua CTPS” (e-doc. 1, p. 2).
Discorre que as beneficiárias, em sede de contestação, limitaram-se a sustentar que a relação entre as partes configuraria forma de trabalho autônomo, sem, contudo, indicar quaisquer documentos aptos a comprovar tal alegação.
Prossegue afirmando que, 

“[a]inda assim, em audiência, o MM. Juízo de origem entendeu por bem afetar a lide ao Tema 1389 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão do feito até o julgamento definitivo daquele tema, mesmo diante da absoluta ausência de prova quanto à existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços, elemento central da controvérsia submetida ao STF” (e-doc. 1, p. 2).

No ponto, Kairon dos Santos Oliveira defende que o sobrestamento dos autos na origem “incorre em manifesta ilegalidade e abuso de poder, comprometendo não apenas a efetividade da tutela jurisdicional, mas também o próprio princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição” (e-doc. 1, p. 3).
Sustenta, ainda, que

“não há controvérsia jurídica sobre competência ou ônus da prova da fraude contratual civil, pois inexiste contrato civil. Assim, a aplicação da suspensão, nestes termos, excede os limites da repercussão geral e incorre em equívoco categórico de enquadramento temático. 
Permitir que toda e qualquer alegação genérica de trabalho autônomo — sem qualquer substrato probatório ou formal — seja suficiente para atrair a suspensão do processo trabalhista com base no Tema 1389 significa converter a suspensão excepcional da repercussão geral em um instrumento estratégico de paralisação indiscriminada de ações trabalhistas, criando um perigoso incentivo à inércia probatória das partes reclamadas e ferindo frontalmente a Constituição” (e-doc. 1, p. 5 e 6).

Requer, no pedido de tutela antecipada de urgência, o levantamento imediato do sobrestamento determinado nos autos em referência, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, verifico que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 9). 
Passo à análise da reclamação. 
Compulsando os autos, observo que, em ata de audiência publicada nos autos da reclamação trabalhista n° 0000382-96.2025.5.07.0001, foi determinado pelo Juízo de primeiro grau o sobrestamento do processo em respeito à ordem de suspensão nacional dos processos determinada no RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1.389 da repercussão geral (e-doc. 2).
A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes,  DJe de 16/10/2018).


Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente